Tribunal: STF
Processo: RE 76732
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
JÚRI. CO-AUTORIA. QUESITOS. PRECLUSAO. NA CO-AUTORIA, DESCRITA A
COLABORAÇÃO, E ASSIM CONSTANDO DE QUESITO ESPECIFICO, DISPENSA-SE A
INDAGAÇÃO, AOS JURADOS, DO QUESITO GENERICO. MATÉRIA, ADEMAIS,
PRECLUSA, POR FALTA DE ARGÜIÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.